Tribunal: TJDFT
Processo: 0704492-70.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA DE OFÍCIO. EMPLACAMENTO DE VEÍCULO. MANUTENÇÃO DE AUTORIZAÇÃO NA ATIVIDADE DE TAXISTA. ENTREGA DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1.Mandado de segurança com pretensão de garantir sustentado direito líquido e certo à autorização para emplacamento de veículo após a entrega dos documentos necessários para a manutenção da autorização para o exercício da atividade de taxista.
2.Do apurado, houve atendimento aos requisitos da Lei No 5323/2014, art. 8o, ao art. 81, bem como a Portaria No 19/2016, para recadastramento dos permissionários e, ainda, a Portaria No 33/2016, culminando no Parecer No 50 concluindo ter havido, em tempo hábil, a comprovação, para fins de recadastramento de titulares de autorização do Serviço de Taxi, em 2016, o cumprimento de todos os requisitos necessários para a manutenção da autorização pretendida.
3.Os documentos apresentados concluem pela regularidade do recadastramento e consequente entrega da documentação ao demandante. Portanto, reveste-se a obrigatoriedade da confirmação da sentença, em segundo grau de jurisdição, de mera condição de eficácia para que a decisão submetida ao reexame necessário produza os efeitos decorrentes da coisa julgada, porquanto a decisão singular não necessita de qualquer reparo.
Remessa de ofício conhecida e desprovida. Sentença mantida.